Tribunal: STF
Processo: Ext 488
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-19
Data de publicação: 1990-02-19

Ementa:
- EXTRADIÇÃO.
EXTRADIÇÃO DE NACIONAIS ARGENTINOS, ACUSADOS DE PRATICA DE ROUBOS
QUALIFICADOS PELO USO DE ARMAS E CONCURSO DE AGENTES, NO
TERRITÓRIO DE SEU PAIS.
TRATANDO-SE DE CRIMES QUE TEM CORRESPONDENTES NO DIREITO PENAL
BRASILEIRO, HAVENDO ORDEM JUDICIAL DE AUTORIDADE ARGENTINA PARA A
PRISÃO, COMPETENTE, ADEMAIS, PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DOS CRIMES
QUE LA ACONTECERAM, NÃO TENDO OCORRIDO, AINDA, PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA, HAVENDO ALGUNS EXTRADITANDOS MANIFESTADO ATÉ
SUA CONCORDANCIA COM O PEDIDO, E ESTANDO, ADEMAIS, PREENCHIDOS
TODOS OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 81 DA LEI N. 6.815, DE 1980,
ALTERADO PELA LEI N. 6.964, DE 1981; E ART. VI DO TRATADO DE
EXTRADIÇÃO FIRMADO PELOS DOIS PAISES, EM 15.11.1961, PROMULGADO
PELO DECRETO N. 62.979, DE 11.07.1968), E DE SE DEFERIR O PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO.
DEFERIMENTO DO PEDIDO.